Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716183-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: PAULA CANHEDO AZEVEDO DESPACHO Em contrarrazões (ID 32476611) a apelada aduz preliminar de ausência de impugnação específica. Por conseguinte, em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de dez dias, manifeste-se sobre a alegação, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator